Tribunal: TJDFT
Processo: 0745918-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. LESÕES RECÍPROCAS OU LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 129, do Código Penal.
3. O apelante requer a sua a absolvição, sob o argumento de que as provas são insuficientes para amparar a condenação. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo.
4. Segundo a denúncia, "no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 14h00, no interior da Loja Ronei Veículos, SCIA Quadra 15, Conjunto 8, Lote 04, Loja 02, Brasília/DF, CEP: 71250-040, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade física de VINÍCIUS MACEDO DE ARAUJO e DOMINGOS BRITO DE ARAUJO, causando-lhes as lesões corporais descritas nos Laudos de Exame de Corpo de Delito nos 26905/21 (ID 107169132) e 26904/21 (ID 117619616). Nas circunstâncias de tempo e local suso mencionadas, VINÍCIUS e DOMINGOS foram ao local de trabalho do DENUNCIADO com o objetivo de reaver o veículo de propriedade de VINÍCIUS que estava anunciado naquele estabelecimento comercial. Nesse momento, iniciou-se uma discussão, oportunidade em que o DENUNCIADO e mais dois vendedores do local agrediram VINÍCIUS e DOMINGOS com socos, lesionando-os. Salienta-se que as referidas agressões físicas provocaram as seguintes lesões em DOMINGOS e VINÍCIUS, respectivamente: “1) Tênue equimose arroxeada no lábio superior à esquerda, associada a edema local; 2) Equimose avermelhada no lábio inferior à direita.” (ID 107169132) e “Equimose e edema traumático na região orbitária esquerda da face; ferimento contuso na mucosa da lábio interior.” (ID 117619616)"
5. No caso, ambas as vítimas afirmaram à autoridade policial que foram agredidas fisicamente por três vendedores do estabelecimento comercial, enquanto a vítima Domingos apontou o réu como um dos agressores. Em sede judicial, ambas as vítimas sustentaram que o réu as agrediu, com a ajuda de outros vendedores da loja.
6. As versões apresentadas pelas vítimas estão em consonância com os elementos probatórios do processo, evidenciando a autoria das lesões corporais. E os laudos técnicos produzidos pelo Instituto de Medicina Legal atestam as lesões corporais sofridas pelas vítimas (ID 48651132 - Pág. 2 e ID 48651155 - Pág. 2).
7. Excludente de culpabilidade afastada. Com efeito, o contexto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o réu, com o auxílio de outros vendedores do estabelecimento comercial, iniciou as agressões e agiu com intenção de lesionar as vítimas. Ademais, o réu não apresentou provas da injusta agressão que alega ter sofrido e não se submeteu ao exame de corpo de delito.
8. Por conseguinte, comprovadas a autoria e materialidade do delito, impõe-se a manutenção da condenação.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.